Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-89.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010642-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTERVI FREITAS DE FRANCA - CPF: 719.196.351-49 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposto em face de instituição financeira, sob alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, não obstante a admissão de outros contratos anteriores.

O autor alegou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário e requereu restituição em dobro do montante descontado e indenização por dano moral. A sentença impugnada considerou comprovada a regularidade da contratação, com base na documentação apresentada pela instituição ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e, subsidiariamente, se é possível reconhecer a inexistência de contratação válida e, por consequência, a ocorrência de ato ilícito ensejador de indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a parte não indicou, no momento oportuno, a necessidade da perícia nem impugnou especificamente os documentos apresentados pela instituição ré.

A instituição financeira juntou aos autos documentos comprobatórios da contratação, como contrato eletrônico, laudo de formalização digital com biometria facial, IP de geolocalização e comprovante de depósito na conta do autor, os quais, em conjunto, confirmam a regularidade da operação.

A alegação genérica de ausência de contratação não foi suficiente para infirmar a presunção de veracidade da documentação apresentada, cabendo ao autor o ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não configurada a ilicitude da conduta da instituição financeira, inexistem os pressupostos para responsabilização civil, não se justificando indenização por danos morais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica a documentos que comprovam a regularidade da contratação afasta o dever de produção de prova pericial. 2. A contratação de empréstimo consignado devidamente comprovada afasta a ilicitude e, por conseguinte, a repetição de indébito e a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Altervi Freitas de França em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, cerceamento de defesa, porquanto o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial destinada à aferição da autenticidade do contrato eletrônico. Aduz, ainda, que não houve apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, pleiteando, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a sua reforma.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, arguindo, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade. E no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 298625383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Altervi Freitas de França ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, contra o Banco Pan S.A., alegando que jamais celebrou contrato de empréstimo consignado identificado sob o n. 356835589-9, conquanto reconheça a existência de outros contratos pretéritos.

Sustentou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 134,67, os quais reputa indevidos, já totalizando R$ 2.693,40. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, restituição em dobro do indébito e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, cerceamento de defesa, porquanto o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial destinada à aferição da autenticidade do contrato eletrônico. Aduz, ainda, que não houve apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, pleiteando, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a sua reforma.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que a instituição financeira carreou aos autos documentação robusta acerca da contratação, incluindo contrato eletrônico, laudo de formalização digital com biometria facial, geolocalização e endereço IP do aparelho, além de comprovante de depósito do valor na conta bancária de titularidade do autor. Tais elementos, em conjunto, demonstram a higidez da operação (id. 298625365).

Embora o apelante alegue não ter contratado, sua impugnação revelou-se genérica e destituída de enfrentamento específico aos documentos apresentados, não sendo apta a infirmar a prova produzida pela instituição ré. Ademais, sequer requereu, no momento oportuno, a realização de perícia grafotécnica, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Outrossim, poderia ter carreado aos autos extratos bancários que demonstrassem a ausência de recebimento do valor contratado, sobretudo diante da juntada, pela instituição financeira, do comprovante de depósito, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica entre as partes.

Assim, é evidente
que incumbia o apelante demonstrar o direito que alega possuir. Contudo, reitero que as provas acostadas aos autos não foram suficientes para comprovar a prática de ato ilícito por parte do apelado.

Nesse contexto, não se configura o dano moral passível de indenização, tampouco se justifica a restituição em dobro dos valores descontados. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025